Tribunal: TJES
Processo: 5008543-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008543-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VEREADOR. ATUAÇÃO INDIVIDUAL EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. LIMITES DA FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGITIMIDADE DA TUTELA INIBITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por vereador do Município de Vila Velha contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela provisória determinando que se abstivesse de ingressar em órgãos e repartições municipais para atos de fiscalização individual, salvo quando regularmente autorizado pela Câmara Municipal, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o vereador pode, individualmente e sem autorização legislativa formal, exercer atos de fiscalização direta em repartições públicas municipais, alegando prerrogativas parlamentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função fiscalizatória atribuída ao Legislativo municipal é institucional e colegiada, devendo ser exercida pela Câmara como órgão coletivo, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal.

4. O ingresso isolado de vereadores em repartições públicas, sem autorização da Câmara, para realização de diligências, entrevistas ou apreensão de documentos, configura extrapolação das atribuições parlamentares e afronta aos princípios da legalidade, moralidade e separação dos poderes.

5. A decisão agravada, ao impor restrição provisória à atuação individual do vereador, visa resguardar a ordem administrativa e evitar abusos, sendo medida adequada, proporcional e compatível com o estágio inicial do processo.

6. A jurisprudência reconhece que a fiscalização parlamentar não pode ser exercida de forma pessoal ou autônoma, devendo observar os meios institucionais previstos no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A função fiscalizatória do vereador deve ser exercida institucionalmente pela Câmara Municipal, por meio de comissões ou procedimentos formais, e não de forma individual.

O ingresso de parlamentar, isoladamente, em repartições públicas sem autorização do Legislativo configura abuso de poder e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e separação dos poderes.

É legítima a tutela provisória que impõe restrição à atuação individual do vereador para prevenir atos abusivos e preservar a ordem administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29, VIII, 31 e 37; CPC, art. 300; Lei Orgânica do Município de Vila Velha, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006916-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, 2ª Câm. Cível, j. 2024; TJPR, ADI nº 0038160-10.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, Órgão Especial, j. 13/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008543-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE IMENES DE MENDONCA - ES9824
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Fabiano Oliveira
, vereador do Município de Vila Velha, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Município, deferiu a tutela provisória para determinar que o ora agravante se abstenha de
ingressar, permanecer ou transitar nas dependências de quaisquer órgãos, repartições ou equipamentos públicos vinculados ao Município de Vila Velha para a prática de atos de fiscalização ou diligências informais, salvo quando desempenhando função fiscalizatória regularmente processada pela Casa Legislativa Municipal
, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por episódio de descumprimento.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que a decisão recorrida viola as prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar, notadamente a inviolabilidade prevista no art. 29, VIII, da Constituição, bem como o princípio da separação dos poderes;
ii)
que suas ações se deram em decorrência de denúncias populares sobre irregularidades na prestação de serviços públicos, sendo legítima a atuação individual dos vereadores para fiscalização, sobretudo no exercício da presidência da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal;
iii)
que o parlamentar tem direito de fiscalizar os serviços públicos independentemente de autorização legislativa formal;
iv)
subsidiariamente, que a multa está em patamar excessivo, ofendendo a razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão no
ID 14299076,
indeferindo o efe
it
o suspensivo.

Em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela deicsão recorrida, que merece prevalecer.
Explico
.

A
controvérsia presente nos autos envolve episódios específicos em que o agravante, alegadamente no exercício da função parlamentar, adentrou repartições públicas municipais, inclusive estabelecimentos de ensino infantil, documentando as diligências por meio de registros audiovisuais publicados e divulgados nas redes sociais do mandatário, com abordagens incisivas a servidores públicos, sem prévia autorização ou acompanhamento institucional da Câmara.

Narra a exordial que o agravante Fabiano Oliveira (“Pastor Fabiano”) vinha adotando conduta invasiva e autoritária no exercício do mandato,
a
exemplo da oportunidade em que compareceu à Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI Prof. Francisca Amélia Pereira D'Oliveira,
adentrando salas de aula e ambientes privativos da unidade de maneira intimidatória, sob pretexto de expor irregularidades na aquisição e distribuição de uniformes e material escolar, tudo na presença dos alunos
, que possuem entre 1 e 5 anos.

Tal circunstância, ainda que controversa quanto aos limites da atuação do vereador, não afasta a legitimidade da tutela deferida em primeiro grau, considerando a fase embrionária em que se encontra a demanda e a necessidade de se resguardar a ordem administrativa, sendo razoável a limitação imposta neste momento inicial para evitar eventuais abusos do mandatário no exercício de suas funções.

Com efeito, a Lei Orgânica de Vila Velha atribui
à Câmara de Vereadores,
institucionalmente
, as funções de controle e fiscalização dos demais poderes, à simetria do sistema de repartição de competências previsto na Constituição Federal. Vejamos:

Art. 14. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta, indireta ou fundacional, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

Assim, tem-se que a função fiscalizatória atribuída à Câmara Municipal deve ser exercida de forma institucional e colegiada, por intermédio de suas comissões permanentes ou especiais, nos moldes estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

A contrario sensu
, não é dado aos Vereadores, individualmente, exercerem as prerrogativas fiscalizadoras sem o devido requerimento e aprovação do Poder Legislativo, muito menos quando extrapolam os princípios da moralidade e impessoalidade que regem a Administração pública.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO DE VEREADORES. ATUAÇÃO
INDIVIDUAL. RESTRIÇÕES. ABUSO DE PODER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que indeferiu tutela antecipatória em ação civil pública ajuizada em face de vereadores que, individualmente e sem autorização judicial, ingressaram em repartição pública, apreenderam documentos e celulares, vasculharam arquivos e coagiram servidores sob o pretexto de fiscalizar supostas irregularidades no Sistema Nacional de Emprego (SINE/Serra). O ente municipal pleiteia a proibição dessas condutas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação dos vereadores, de forma isolada e sem autorização judicial, ao ingressar em repartições públicas e realizar apreensões de documentos, configura abuso de poder; e (ii) estabelecer os limites da atividade fiscalizatória parlamentar municipal à luz do ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 31 da Constituição Federal e normas correlatas estabelecem que a fiscalização do Município é exercida pelo Poder Legislativo de forma institucional e colegiada, não cabendo a parlamentares, individualmente, extrapolar os limites de sua atuação.
A função fiscalizatória dos vereadores não elimina a necessidade de respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e devido processo legal, sendo vedado o ingresso arbitrário em repartições públicas, apreensão de documentos e coação de servidores sem autorização competente.
O STF, no julgamento do RE 865.401/MG (Tema 832), reconheceu que qualquer cidadão tem direito de acesso a informações públicas, mas tal prerrogativa deve ser exercida nos limites legais, sem violação ao funcionamento da administração pública.
A atuação dos agravados excedeu os limites institucionais, violando o princípio da separação de poderes e os preceitos do art. 37 da Constituição Federal, especialmente quanto à moralidade e impessoalidade, configurando abuso de poder.
A jurisprudência do TJES estabelece que a fiscalização parlamentar deve ocorrer dentro dos limites constitucionais e legais, não sendo admitido o acesso irrestrito a órgãos públicos e a realização de diligências individuais arbitrárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A função fiscalizatória dos vereadores deve ser exercida de forma institucional e colegiada, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal. O ingresso individual e arbitrário de vereadores em repartições públicas para apreensão de documentos e coação de servidores sem autorização judicial configura abuso de poder.
O direito de acesso a informações públicas não autoriza parlamentares a praticarem atos próprios de órgãos investigativos ou jurisdicionais, devendo observar os meios legais disponíveis. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006916-29.2024.8.08.0000, Relator.: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES, 2ª Câmara Cível)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA Nº 2.432/2022, QUE AUTORIZOU O LIVRE ACESSO DOS VEREADORES AOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO A CONSULTA A QUAISQUER DOCUMENTOS NESTES LOCAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES, BEM COMO DA PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. LEI IMPUGNADA QUE CRIOU MODALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DIVERSA DAS DESCRITAS PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
CONTROLE EXTERNO QUE VEICULA A VIGILÂNCIA DE OUTROS PODERES PELA INSTITUIÇÃO CASA LEGISLATIVA, E NÃO PELOS SEUS PARLAMENTARES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS. EXISTÊNCIA DE MEIOS MENOS GRAVOSOS E IGUALMENTE EFICAZES PARA O DESEMPENHO DO MISTER FISCALIZATÓRIO.
PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE ESPECIAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. (TJPR - Órgão Especial - 0038160-10 .2022.8.16.0000, Rel .: DESEMBARGADOR RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA - J. 13.02.2023) (TJ-PR - ADI: 00381601020228160000 * Não definida 0038160-10 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 13/02/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 17/02/2023)

Dessa f
or
ma, reputo prudente a determinação do juízo originário, em análise de cognição sumária, de obstar a entrada do parlamentar em repartições públicas para tal finalidade, salvo quando regularmente designado/autorizad
o pela Câmara Municipal
– sem preju
í
zo de eventual reavaliação das circunstâncias do caso após a regular instrução processual.

Como se sabe,
“
n
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017)

No caso, a decisão recorrida encontra-se devidamente motivada, amparando-se em jurisprudência no sentido de que a fiscalização legislativa deve ocorrer por meio de atuação institucionalizada da Câmara Municipal como órgão coletivo, e deve observar o devido processo, os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, não se confundindo com ações individuais de parlamentares.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO

d
o recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Agravo interno prejudicad
o.

Custas finais, caso devidas, correrão por conta do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.